Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006015-19.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Raiane Cristine Souza Lima e Jeferson Mateus da Silva Antunes
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raiane Cristina Souza Lima e Jeferson Mateus da Silva Antunes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que converteu em preventivas as prisões temporárias dos ora pacientes, acusados da prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
Em síntese, a impetrante alega que os pacientes são primários, possuem residências fixas e exercem atividades remuneradas lícitas, bem como assevera que não se fazem presentes, no caso dos autos, os pressupostos da segregação instrumental.
Além disso, sustenta que Raiane Cristina é guardiã e provedora de seus filhos menores, entre eles, Hellena Gabrielly Lima, nascida em 1o de abril de 2021.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação das custódias, ou ainda, a substituição da prisão preventiva de Raiane Cristina por domiciliar, e a de Jeferson Mateus, por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 123258971).
Junta documentos (Ids. n. 123258972 a 123263462).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o agente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Na espécie, verifico que, quando do recebimento da denúncia, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, acolhendo manifestação do parquet (Id. n. 123263455, pp. 9-18) – que endossara representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 123258995, pp. 6-12) –, converteu em preventivas as prisões temporárias de Raiane Cristina e Jeferson Mateus, reportando-se à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, especialmente, no laudo de necrópsia e nas declarações de testemunhas que afiançaram o envolvimento dos pacientes na execução da vítima Ennoldy Gabriel Fernandes, no interesse da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como à necessidade da ultima ratio para a garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração delitiva, inferida do extenso histórico criminal dos envolvidos (Ids. n. 123263455, pp. 21-22, e 123263458, pp. 1-21).
Nesse particular, convém registrar que, embora a impetrante sustente que os registros constantes das folhas de antecedentes dos pacientes estejam incorretos, não cabe a este Tribunal de Justiça aferir tal circunstância nesta oportunidade, sobretudo em sede de liminar de habeas corpus, devendo, aliás, ser presumida a veracidade das informações ali contidas, isso sem perder de vista que a probabilidade de reiteração criminosa não foi o único argumento invocado pelo impetrado para proferir tal decisão.
Assim, verifica-se, a princípio, o preenchimento dos requisitos da segregação instrumental, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a adequada fundamentação do decisum invectivado.
Também não há falar em conversão da prisão preventiva de Raiane Cristina em custódia domiciliar.
O artigo 318-A, inciso I, do CPP, que trata da concessão obrigatória de prisão domiciliar, estabelece que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”.
Na espécie, como relatado, a paciente está segregada cautelarmente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, o que, evidentemente, inviabiliza a concessão do pretendido benefício com base no mencionado dispositivo legal.
Por outro lado, o art. 318, III, do CPP, que trata da concessão discricionária de prisão domiciliar, estabelece que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”. Nota-se que, nessa hipótese, o fato de o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça não constitui óbice legal à concessão do benefício.
Entretanto, consoante o parágrafo único, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”, exigência esta que não foi adimplida no caso dos autos, ou seja, não houve comprovação cabal de que a paciente seja essencial aos cuidados de seus filhos e que eles não possam receber a atenção necessária de outros familiares ou do Conselho Tutelar, por exemplo.
A propósito, depreende-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Raiane Cristina que a paciente informou à autoridade policial que seus cinco filhos “VIVEM COM AVÓ PATERNA” (Id. n. 123258991, p. 11; sic).
Além disso, a utilização do vocábulo “poderá”, no caput do art. 318 do CPP, deixa claro que, mesmo quando tal imprescindibilidade estiver demonstrada, o magistrado não estará obrigado a conceder a prisão domiciliar, cabendo-lhe, para tanto, ponderar outros fatores, como a gravidade do delito e a periculosidade do agente, fatores estes que, no caso concreto, desaconselham a concessão da custódia domiciliar.
Nesse contexto, não visualizo, de plano, situação de constrangimento ilegal apta a justificar a concessão da ordem nesta oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal